Tribunal: STF
Processo: SL 1706
Classe: SL
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Direito constitucional e administrativo. Pedido de suspensão de liminar. Fixação do subsídio de vereadores.



1. Pedido de suspensão de liminar que impugna decisão que sustou a eficácia de lei local que dispôs sobre a fixação do subsídio dos vereadores.



2. Embora a questão possa ser revisitada por ocasião do julgamento do RE 1.344.400 (Rel. Min. André Mendonça, paradigma do Tema 1.192 da repercussão geral), a decisão impugnada não destoa do entendimento até agora adotado por esta Corte, no sentido de que compete à Câmara Municipal fixar o subsídio de seus integrantes, por meio de resolução. Precedentes.



3. Ausência de grave lesão à ordem, à saúde ou à economia pública. Ao contrário do que a requerente alega, não se extrai da decisão impugnada determinação para que o subsídio dos vereadores deixe de ser pago, em razão da aplicação da norma que anteriormente disciplinava o tema (art. 11, § 2º,'da Lei nº 9.868/1999).



4. Pedido que se julga improcedente.



    1. Trata-se de pedido de suspensão de liminar formulado pela Câmara Municipal de Santa Rita D’Oeste, que impugna decisão que sustou a eficácia de lei local que dispôs sobre a fixação do subsídio dos vereadores e a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos municipais.



    ' 



    2. Na origem, o Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo ajuizou ação direta de inconstitucionalidade para impugnar: (i) os arts. 1º, IV, e 2º da Lei municipal nº 1.494/2020, que fixaram o subsídio dos vereadores para a legislatura seguinte e previram que seriam revisados anualmente, e (ii) a Lei municipal nº 1.547/2022, de acordo com a qual os subsídios dos “agentes políticos do município” serão revisados em janeiro de cada exercício, com base no INPC.



    3. Na demanda de origem, argumenta que a remuneração dos vereadores deve ser fixada em resolução - e não em lei - já que essa é uma competência exclusiva do Poder Legislativo (art. 29, VI, da Constituição). Sustenta que agentes políticos não têm direito à revisão geral anual (art. 37, X, da Constituição), em razão da incidência da regra da anterioridade da legislatura e do princípio da moralidade administrativa (arts. 29, VI, e 37, caput, da Constituição). Alega que a vinculação do reajuste do subsídio de vereadores a índice de correção monetária federal contraria o art. 37, XIII, da Constituição e a Súmula Vinculante nº 42.  



      4. Distribuída a ação ao Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, o Des. Xavier de Aquino, relator do feito, deferiu medida liminar nos seguintes termos:



    “1. Processe-se, concedida a liminar para suspender a eficácia do inciso IV do artigo 1º e do artigo 2º da Lei nº 1.494/2020 e da Lei nº 1.547/2022, ambas do Município de Santa Rita D'Oeste. É que presentes os requisitos que a ensejam, verificando-se, em juízo de cognição sumária, a possível ocorrência de vício formal sendo cediço, ademais, a inadmissibilidade de revisão anual de subsídios dos agentes políticos, consoante inúmeras decisões deste C. Órgão Especial, questão que, entretanto, será melhor solvida com o processamento da ação, evitando-se ademais, com a liminar concedida, maior dispêndio aos cofres públicos. (...)”.



      5. Essa decisão constitui o objeto do presente pedido de suspensão. A Câmara Municipal impugna apenas a parte da decisão que suspendeu a eficácia dos arts. 1º, IV, e 2º, da Lei municipal nº 1.494/2020. Sustenta, quanto ao primeiro dispositivo, que a liminar foi concedida de ofício, já que não havia pedido específico na petição inicial. Argumenta que a decisão impugnada, além de causar lesão ao interesse público e violar o princípio da separação dos poderes, “retir[a] dos Vereadores o direito líquido e certo de receber o subsídio mensal durante a legislatura para a qual foram efetivamente eleitos”. Afirma que não há, na legislação local, previsão quanto à fixação de subsídios de vereadores por meio de resolução. Pondera que, de todo modo, a discussão é meramente formal, tendo em conta que o processo legislativo para edição de resolução ou lei é praticamente idêntico. Defende não houve qualquer prejuízo ao erário ou aos vereadores, pois a nova legislação apenas manteve o valor que vinha sendo pago aos vereadores desde a legislatura anterior, com base na Lei municipal nº 1.379/2015. Registra que, embora existam vários julgados sobre a aplicação da previsão constitucional de revisão geral anual aos agentes políticos, a questão será apreciada sob o rito da repercussão geral (Tema 1.192).  



      6.  O Ministério Público apresentou contestação. Reitera, em linhas gerais, os argumentos apresentados na ação de origem. Acrescenta que a decisão impugnada apreciou pedido expressamente formulado na petição inicial. Alega que “a decisão não impede o pagamento aos Vereadores, porque a suspensão de eficácia dos dispositivos inconstitucionais enseja a automática repristinação das normas anteriores que já previam a contraprestação mensal aos integrantes da Câmara municipal”. Sustenta que a suspensão foi promovida na defesa do interesse pessoal do agente público, pois “nenhum elemento foi trazido na petição demonstrando que o pagamento de subsídios indevidamente fixados poderia provocar qualquer óbice ao interesse público primário”. Aponta risco de dano inverso, em razão da irrepetibilidade dos valores despendidos com o pagamento do subsídio.   



      7. A Procuradoria-Geral da República se manifestou pelo indeferimento do pedido, em parecer que recebeu a seguinte ementa:   



Suspensão de liminar. Constitucional. Subsídio. Agentes políticos. Lei municipal. Previsão de revisão geral anual. Grave risco de lesão à ordem, à economia, à saúde e à segurança públicas não demonstrado. Perigo de dano reverso. Precedente. Parecer pelo indeferimento do pedido suspensivo.   



      8. É o relatório. Decido.   



      9. A suspensão de liminar constitui meio autônomo de impugnação de decisões judiciais disciplinado pelo art. 4º da Lei nº 8.437/1992, nos seguintes termos: 



      ' 



    Art. 4° Compete ao presidente do tribunal, ao qual couber o conhecimento do respectivo recurso, suspender, em despacho fundamentado, a execução da liminar nas ações movidas contra o Poder Público ou seus agentes, a requerimento do Ministério Público ou da pessoa jurídica de direito público interessada, em caso de manifesto interesse público ou de flagrante ilegitimidade, e para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 



      ' 



      10. De início, deixo de conhecer do pedido quanto à parte da decisão impugnada que suspendeu a eficácia do art. 2º da Lei municipal nº 1.494/2020, que prevê a revisão geral anual do subsídio dos agentes políticos municipais. Isso porque, ao tratar do tema, a petição inicial se limita a mencionar o reconhecimento de repercussão geral da matéria, sem apresentar qualquer argumento que indique a existência de grave lesão aos interesses tutelados pela legislação ou justifique a concessão da medida de contracautela.



      11. Com relação ao item da decisão impugnada que suspendeu a eficácia do art. 1º, IV, da Lei municipal nº 1.494/2020, que fixa o subsídio dos vereadores para a legislatura seguinte, verifico a presença dos requisitos processuais necessários ao conhecimento da ação. O Supremo Tribunal Federal é competente para apreciar o pedido, já que lhe caberá conhecer de eventual recurso extraordinário que impugne a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que ora se busca suspender. A discussão envolve matéria de índole constitucional, relativa à interpretação do art. 29, VI, da Constituição.



      12. Além disso, esta Corte tem reconhecido legitimidade ativa para medidas suspensivas a órgãos públicos despersonalizados, tais como Tribunais de Contas, Câmaras Municipais e Mesas de Assembleias Legislativas, quando na defesa de seus interesses institucionais e de prerrogativas próprias. Nesse sentido: STP 948, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe 24.07.2023; SL 1.605, Relª. Minª. Rosa Weber, DJe 24.07.2023; SS 5.644, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 28.09.2023; SL 1.283, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 03.03.2020.



      ' 



      13. Este Tribunal tem admitido pedidos de suspensão de decisões proferidas por Tribunais de Justiça nas ações de controle concentrado de constitucionalidade, “quando da subtração dos efeitos da lei questionada decorrerem efeitos concretos e imediatos que resultem em grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas” (SL 879 AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia - Presidente,' j. em 07.04.2017). No caso, considero configurada a legitimidade da Câmara Municipal de Santa Rita D’Oeste para dirigir o pedido de suspensão a esta Corte, tendo em vista que a decisão impugnada sustou a eficácia de atos normativos que dispõem sobre o subsídio de seus integrantes.  



      14. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que a concessão de medida de contracautela ostenta caráter de absoluta excepcionalidade. Assim, a suspensão da decisão somente se justifica nos casos em que efetivamente demonstrado pela parte interessada risco de “grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas”. Veja-se, a título de exemplo: STP 914 AgR, Relª. Minª. Rosa Weber (Presidente), j. em 03.05.2023; SL 1.547 AgR, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente), j. em 29.08.2022; SL 836 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski (Presidente), j. em 22.10.2015. 



      ' 



      15. Embora a questão possa ser revisitada por ocasião do julgamento do RE 1.344.400 (Rel. Min. André Mendonça, paradigma do Tema 1.192 da repercussão geral), a decisão impugnada não destoa do entendimento até agora adotado por esta Corte, no sentido de que compete à Câmara Municipal fixar o subsídio de seus integrantes, por meio de resolução. Veja-se a seguinte ementa:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. VEREADORES. FIXAÇÃO DE SUBSÍDIOS. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL. INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI MUNICIPAL EM FACE DA CONSTITUIÇÃO ESTADUAL. OFENSA AO ART. 29, VI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL: INEXISTÊNCIA. 1. A norma municipal foi declarada inconstitucional pelo órgão especial do TJ/SP, por violação aos arts. 144 da Constituição do Estado de São Paulo. 2. A fixação dos subsídios de vereadores é de competência exclusiva da Câmara Municipal, a qual deve respeitar as prescrições estabelecidas na Lei Orgânica Municipal, na Constituição do respectivo Estado, bem como na Constituição Federal. 3. Permaneceu inatacado, nas razões recursais, fundamento suficiente para a manutenção do acórdão recorrido. 4. Agravo regimental a que se nega provimento”.  (RE 494.253 AgR, Relª. Minª. Ellen Gracie, j. em 22.02.2011, destaque acrescentado).  



      16. Confiram-se, no mesmo sentido sentido, as seguintes decisões monocráticas: ARE 1.254.159, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. em 23.06.2020; e ARE 763.583, Relª. Minª. Cármen Lúcia, j. em 11.10.2023.



      17. Além disso, conforme destacou o Procurador-Geral da República, a requerente não demonstrou de que forma a decisão impugnada ofenderia a ordem, a saúde ou a economia pública. Não se extrai da decisão impugnada determinação para que o subsídio dos vereadores deixe de ser pago. Isso porque, nos termos do art. 11, § 2º,'da Lei nº 9.868/1999, “a concessão da medida cautelar [em ação direta de inconstitucionalidade] torna aplicável a legislação anterior acaso existente, salvo expressa manifestação em sentido contrário”. No caso em análise, a própria requerente admite que o art. 1º, IV, da Lei municipal nº 1.494/2020 manteve os valores dos subsídios dos vereadores anteriormente fixados pela Lei municipal nº 1.379/2015.  



      18. Diante do exposto, julgo improcedente o pedido.



    Publique-se.



Brasília, 2 de abril de 2024.



Ministro Luís Roberto Barroso



Presidente